Tribunal: TJDFT
Processo: 0001036-11.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ACOLHIMENTO PELO STJ. CASSAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. OFENSA À COISA JULGADA. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL VIA LICITAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO MPF. DECISÃO LIMINAR DA JUSTIÇA FEDERAL. ÓBICE À CARTA DE HABITE-SE E À UTILIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DO DF. LUCROS CESSANTES. NEXO DE CAUSALIDADE E RESPONSABILIDADE CIVIL DO DF. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO OU VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O reconhecimento, pelo STJ, da prejudicialidade externa suscitada pelo Distrito Federal implica dizer que o mérito da causa não poderia ter sido examinado antes do julgamento da Ação Civil Pública, uma vez que dependia do resultado desta última. Assim, a decorrência lógica do acolhimento da preliminar levantada pelo DF é a cassação da própria sentença e do acórdão desta Corte de Justiça que a confirmou, suspendendo-se o trâmite processual até o julgamento da questão prejudicial externa. Descabida, pois, a argumentação da Apelante no sentido de que, julgada a Ação Civil Pública, os autos deveriam retornar ao STJ para o exame do mérito do Recurso Especial, bem assim de ofensa ao acórdão n. 142.180 deste TJDFT, o qual, juntamente com a sentença, foi cassado pelo decisum do STJ, não havendo de se falar em ofensa à coisa julgada. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2 – Dependendo o desfecho da lide, segundo entendimento da Corte Superior de Justiça, do julgamento da Ação Civil Pública, razoável a flexibilização e prorrogação do prazo máximo de 01 (um) ano estabelecido no então vigente art. 265, § 5o, do CPC, com fulcro no princípio da segurança jurídica. Precedentes.
3 – O pedido formulado na Ação Civil Pública foi julgado improcedente, sob o fundamento de que o edifício erigido não viola o plano urbanístico do Plano Piloto de Brasília objeto de tombamento, nem os critérios de ocupação da área, sendo que a distância do prédio em relação à Avenida L2 Norte, considerada pequena, decorreu do alargamento da via L2 e não da construção em si, que observou o projeto regularmente aprovado e os parâmetros de ocupação do local. Assim, inexiste ilegalidade na aprovação do projeto e na concessão do respectivo alvará de construção pelo DF.
4 – Ausente irregularidade na aprovação do projeto da obra e na concessão do respectivo alvará de construção pela administração pública e sendo patente que a negativa de emissão da Carta de Habite-se pelo GDF e o impedimento ao uso e gozo do empreendimento pelo período de um ano decorreu de decisão judicial, cuja observância era obrigatória e inarredável, não se vislumbra o necessário nexo de causalidade entre ação/omissão do DF e os lucros cessantes reivindicados pelo Recorrente.
5 – Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Não há como deixar de aplicar as disposições de Lei nos estritos termos em que foram editadas, sob pena de se fazer substituir o Juiz ao Legislador, em plena inversão dos papéis institucionais a que se destinam. Estabelecidos limites percentuais máximo e mínimo para a definição dos honorários advocatícios (§ 2o do artigo 85 do CPC), não se deve aplicar o § 8o do artigo 85 do CPC quando, de forma inequívoca, o valor atribuído à causa não é irrisório.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.